Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. VIABILIDADE. VÍCIO EVIDENCIADO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de agravo em execução e afastou o reconhecimento de falta grave.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão, ao não considerar a ausência de comparecimento bimestral dentro do período sensível do Decreto 11.846/2023.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
4. De rigor a alteração do “decisum” para sanar o vício de omissão existente no acórdão.
5. O não comparecimento bimestral se deu dentro do período sensível previsto no Decreto 11.846/2023, razão pela qual a homologação da falta grave deve ser reconhecida, afastando-se a concessão do indulto.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.